Tribunal: CARF
Processo: 10909.005896/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005896/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.836 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
W WIDE LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 02-09, lavrado para a constituição de multa
aduaneira diante da falta da prestação de informação, no prazo, sobre veículo ou carga
transportada, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. O valor da autuação é de 65.000,00 em razão do cometimento
de 13 infrações no mês de junho de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005896/2008-17
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005896/2008-17

Intimado do auto de infração, o sujeito passivo trouxe argumentos sobre o
princípio da legalidade pela não aplicação dos prazos previstos no artigo 22 da Instrução
Normativa n. 800/2007, pois entraram em vigor apenas em 1o de abril de 2009. Por bem
sintetizar a controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da multa "por
não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito tributário
exigido R$ 65.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, para o caso concreto em análise, a perda de prazo
pela interessada se deu pela inclusão de diversos conhecimentos eletrônicos – houses –
após a atracação no porto de destino do conhecimento genérico, conforme tabela:

Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
- houve enormes dificuldades para adaptação ao SISCARGA mas mesmo assim,
embora intempestivamente, os conhecimentos eletrônicos foram desconsolidados.
- a legalidade é a essência da tributação bem como os outros princípios constitucionais.
- o art. 22 da IN 800/2007 previu que os prazos para prestação de informações somente
seriam obrigatórios a partir de 2009.
Em 15/08/2017 a 22a Turma da DRJ/SPO proferiu o Acórdão 16-79.294, fls. 99-
103, para julgar improcedente a impugnação, já que a autuada não apresentou argumentos sobre
o atraso na prestação das informações:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/06/2008, 11/06/2008, 24/06/2008
REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado da r. decisão, apresentou Recurso Voluntário, fls. 110-118, para repisar
todos os argumentos de sua impugnação, esclarecendo que os prazos de antecedência previstos
no art. 22 na Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005896/2008-17

Com isso, embora intempestivamente, a Recorrente desconsolidou a carga no dia 17/06/2008,
sendo inviável a autuação, haja vista que tal autuação somente poderia ocorrer quando as
infrações fossem verificadas a partir de 1o/04/2009.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
A controvérsia deriva da aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do DL
n. 37/1966 para cada CE-Mercante, cuja informação sobre a carga foi entregue fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
A Recorrente argumenta que o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 dispôs que os
prazos previstos no artigo 22 teriam aplicação apenas a partir de 1o/04/2009. Desta feita, não
havia disposição normativa para aplicação da sanção em junho de 2008, época dos fatos, sendo
impossível a aplicação da regra sancionatória.
Os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente fiscal,
perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos horários, bem como
os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente de forma
intempestiva. A Recorrente não discute se entregou as declarações sobre as cargas em atraso ou
não, apenas discute o princípio da legalidade e sustenta que os prazos do artigo 22 apenas teriam
vigência a partir de 1o de abril de 2009.
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005896/2008-17

Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 50, que estabelece
o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País. Após a atracação, a entrega da declaração é
considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a multa em
referência.
O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos agentes de
cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo
2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005896/2008-17

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (grifei)
A própria hipótese de incidência da infração aplicada no caso concreto inclui o
agente de carga como infrator no caso da prática da conduta infracional. Convém transcrever
novamente, chamando a atenção para a parte final do dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Assim, sua condição de sujeito passivo se dá como agente infrator e os prazos são
fixados para o devido controle aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a
falta de informação, ou mesmo atraso nas informações que devem ser prestadas, causam
embaraço à fiscalização e ao bom andamento do controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela
Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, devem prestar às autoridades aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas (
e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas, desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que atracariam e datas
correspondentes). O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle
preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos portos
brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provoca, por si só, dano ao erário por
configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.836 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005896/2008-17

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital